Tribunal: STJ
Processo: 0421262-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047382 - MG (2025/0421262-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE MARTINS MONTANHINI (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO GONÇALVES MAFRA - SP431459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. CAUSAS DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado em substituição à revisão criminal, objetivando a concessão da ordem
para que, na terceira fase da dosimetria da pena, o aumento de pena fosse fixado na
proporção de 1/6 (um sexto) da causa de aumento prevista no artigo 40 da
em vez de 1/3 (um terço), como determinado no acórdão recorrido.
Lei n. 11.343/2006,
2. O paciente foi condenado à pena de 15 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime
fechado, além de 1.895 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput,
combinado com o artigo 40, III e VI, da
Em sede de apelação, o
Lei n. 11.343/2006.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais redimensionou a pena para 11 anos, 9 meses
e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.710 dias-multa, mantidos os demais
termos da sentença.
3. Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado
em substituição
habeas corpus
à revisão criminal, o qual não foi conhecido, em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da fração de 1/3 (um terço) para
cada causa de aumento do artigo 40, III e VI, da
sem justificativa
Lei n. 11.343/2006,
concreta, autoriza a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53223670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:59:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 6e78f83a-d353-4ef0-9812-f703009c487b

5. O habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão
criminal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A condenação transitou em julgado, sendo o habeas corpus sucedâneo de revisão
criminal, para a qual esta Corte é incompetente.
7. Não foi constatada ilegalidade flagrante na fixação da fração de 1/3 (um terço) para cada
causa de aumento, entendida como proporcional ao caso em análise pela instância
originária, estando inserida na discricionariedade vinculada do julgador.
8. Não há elementos que autorizem a concessão da ordem de ofício, devendo ser mantida a
decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em
2.
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A fixação da fração
de 1/3 (um terço) para cada causa de aumento do artigo 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006,
quando entendida como proporcional ao caso em análise pela instância originária, insere-se
na discricionariedade vinculada do julgador. Dispositivos relevantes citados:
caput;
III e VI.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 40,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 861.867/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
6/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53223670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:59:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 6e78f83a-d353-4ef0-9812-f703009c487b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047382 - MG (2025/0421262-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE MARTINS MONTANHINI (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO GONÇALVES MAFRA - SP431459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. CAUSAS DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado em substituição à revisão criminal, objetivando a concessão da ordem
para que, na terceira fase da dosimetria da pena, o aumento de pena fosse fixado na
proporção de 1/6 (um sexto) da causa de aumento prevista no artigo 40 da
em vez de 1/3 (um terço), como determinado no acórdão recorrido.
Lei n. 11.343/2006,
2. O paciente foi condenado à pena de 15 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime
fechado, além de 1.895 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput,
combinado com o artigo 40, III e VI, da
Em sede de apelação, o
Lei n. 11.343/2006.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais redimensionou a pena para 11 anos, 9 meses
e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.710 dias-multa, mantidos os demais
termos da sentença.
3. Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado
em substituição
habeas corpus
à revisão criminal, o qual não foi conhecido, em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53223667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:59:02
Código de Controle do Documento: 3c092318-32cb-4a6a-9548-956485d3c4bb

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da fração de 1/3 (um terço) para
cada causa de aumento do artigo 40, III e VI, da
sem justificativa
Lei n. 11.343/2006,
concreta, autoriza a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão
criminal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A condenação transitou em julgado, sendo o habeas corpus sucedâneo de revisão
criminal, para a qual esta Corte é incompetente.
7. Não foi constatada ilegalidade flagrante na fixação da fração de 1/3 (um terço) para cada
causa de aumento, entendida como proporcional ao caso em análise pela instância
originária, estando inserida na discricionariedade vinculada do julgador.
8. Não há elementos que autorizem a concessão da ordem de ofício, devendo ser mantida a
decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em
2.
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A fixação da fração
de 1/3 (um terço) para cada causa de aumento do artigo 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006,
quando entendida como proporcional ao caso em análise pela instância originária, insere-se
na discricionariedade vinculada do julgador. Dispositivos relevantes citados:
caput;
III e VI.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 40,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 861.867/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
6/9/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53223667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:59:02
Código de Controle do Documento: 3c092318-32cb-4a6a-9548-956485d3c4bb

Trata-se de agravo regimental (fls. 190-196) interposto por FELIPE MARTINS
MONTANHINI contra a decisão monocrática (fls. 184-186) que não conheceu do habeas
impetrado contra acórdão do
corpus
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS .
Consta nos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da Vara
Criminal da Comarca de São Sebastião do Paraíso, à pena de 15 (quinze) anos, 9 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.895 (um mil, oitocentos
e noventa e cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,
combinado
caput
com o artigo 40, III e VI, da
conforme a sentença de fls. 26-62.
Lei n. 11.343/2006,
A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deu
parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena para 11 (onze) anos, 9 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.710 (um mil, setecentos e
dez) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, conforme o acórdão de fls. 63-
102.
Operado o trânsito em julgado, sobreveio a impetração de
, em
habeas corpus
substituição a revisão criminal, objetivando a concessão da ordem para que, na terceira fase
da dosimetria da pena, ocorra o aumento de pena na proporção de 1/6 (um sexto) da causa
de aumento prevista no artigo 40 da e não 1/3 (um terço), como fixado no acórdão.
O
não foi conhecido (fls. 184-186).
habeas corpus
No regimental, o agravante defende a possibilidade de concessão da ordem de
ofício, nos mesmos termos da inicial.
É o relatório.
VOTO
Como relatado, o agravante verbera que a fixação da fração de 1/3 (um terço)
para cada causa de aumento do artigo 40, III e VI, da
sem justificativa
Lei n. 11.343/2006,
concreta, autoriza a concessão da ordem de ofício.
Como assinalado na decisão agravada, o
não foi conhecido por
habeas corpus
ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA53223667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:59:02
Código de Controle do Documento: 3c092318-32cb-4a6a-9548-956485d3c4bb

1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do
pleito revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.
Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado (fls. 228-233), porquanto a fixação da fração de 1/3 (um terço) para cada
majorante foi entendida como proporcional ao caso em análise, pela instância originária,
hipótese que se insere na discricionariedade vinculada do julgador.
Assim, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que autorize a
concessão da ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53223667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:59:02
Código de Controle do Documento: 3c092318-32cb-4a6a-9548-956485d3c4bb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0421262-3
HC 1.047.382 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0000622752022 00006227520228130647 00013562620228130647
10000222871162001 13562620228130647 44001373920228130647 622752022
6227520228130647
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO GONCALVES MAFRA
ADVOGADO
: BRUNO GONÇALVES MAFRA - SP431459
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FELIPE MARTINS MONTANHINI (PRESO)
CORRÉU
: ISLLA DRYELLE DUARTE DE ANDRADE
CORRÉU
: WELINGTON SOUZA CARDOSO
CORRÉU
: ARISTIDES JOSE DOS REIS TEIXEIRA
CORRÉU
: JAQUELINE MARTINS ROCHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE MARTINS MONTANHINI (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO GONÇALVES MAFRA - SP431459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485164641212245@
2025/0421262-3 - HC 1047382 Petição : 2025/0119720-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:47:55
Código de Controle do Documento: 5CBCD3B7-FFEE-4E50-A2A9-8633B5E246B1